Tribunal: TJDFT
Processo: 0738172-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS AVOENGOS. IMPOSSIBILIDDE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O procedimento de jurisdição voluntária não exime os apelantes de demonstrar os fatos sobre os quais se funda o direito postulado (arts. 720 e 373, inciso I, do CPC) e o preenchimento dos pressupostos para a constituição de pensão alimentícia, devendo comprovar que o encargo é proporcional à capacidade econômica do alimentante, não lhe onerando excessivamente, bem como que atende às expectativas dos alimentandos, observando, ainda, o caráter subsidiário e complementar dos alimentos prestados pelos avós (art. 1.698 do CC).

2. A judicialização da obrigação referente aos alimentos, a despeito da existência de acordo entre as partes, impõe a observância dos requisitos legais e o título executivo judicial formado, ao final, irradia reflexos fiscais e previdenciários que não podem ser menosprezados pelo julgador, razão pela qual é equivocada a alegação dos apelantes de violação aos direitos fundamentais da criança ou que o possível prejuízo aos cofres públicos não deve se sobrepor à proteção conferida ao menor impúbere, porque o avô materno já contribui voluntariamente e informalmente para o sustento da filha e do neto, independentemente de decisão judicial a respeito.

3. Diante da ausência de comprovação das despesas necessárias ao sustento digno do alimentando, da renda auferida pelo avô, do valor da pensão alimentícia atualmente paga pelo genitor do alimentando e da situação econômico-financeira da genitora, não é possível aferir a necessidade/possibilidade, nem a complementaridade da pensão alimentícia avoenga, capaz de ensejar a homologação do acordo.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido.